Tribunal: TJBA
Processo: 8003116-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003116-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JACY ELOI DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TAXA DE JUROS SUPERIOR À DE MERCADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento ao recurso, alegando contradição entre o entendimento adotado no julgado e a orientação firmada no REsp 1.821.182/RS, do Superior Tribunal de Justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Exame da existência de contradição no acórdão quanto à interpretação das taxas de juros aplicadas ao contrato celebrado entre as partes, à luz da jurisprudência do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não se verifica contradição no acórdão impugnado. A decisão foi proferida com fundamento na legislação nacional e em entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, quanto à abusividade das taxas de juros superiores às praticadas no mercado. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, finalidade incabível na via dos embargos declaratórios. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais à resolução da controvérsia.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados por inexistência de contradição ou outro vício apto a justificar sua oposição.

Tese:
A simples divergência entre a tese da parte e o entendimento do julgador não configura contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.
STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.